Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733008-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL. GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677. STJ. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §1o. INCIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. 1. Trata-se de agravos de instrumentos interpostos pelas duas partes, objetivando a modificação do valor base de incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 2. O STJ fixou tese julgada sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 677), no seguinte sentido: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” 3. No caso, tendo sido efetuado o deposito parcial apenas com a finalidade de garantia do Juízo, as condenações decorrentes do inadimplemento da obrigação no prazo legal incidem sobre o total da execução. 4. Homologado o laudo pericial que reduz o valor da execução, não se utiliza, como parâmetro para multa e honorários advocatícios, o valor apontado pela parte exequente, pois conhecido o valor real. 5. Agravo de instrumento do executado conhecido e desprovido. 6. Agravo de instrumento do exequente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 523, caput, e § 1o, do CPC, ao argumento de que apenas após a realização da perícia e a definição do quantum debeatur é que a obrigação do ora recorrente passou a ser exigível, não se podendo falar em arbitramento de multa e honorários advocatícios antes da decisão que homologou o laudo pericial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 935, § 1o, do CPC, porquanto entende que teve o seu direito infringido ao não ter sido disponibilizado a publicação da pauta de julgamento. Afirma que que as partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos anteriormente retirados da sessão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que a ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 60897268 e ID 60909493). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp n. 1.843.688/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/9/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.361.109/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 9/11/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial de ID 60897268 merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 523, caput, e § 1o, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027